Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-51.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001554-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA — CONFIGURAÇÃO — ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO — INADMISSIBILIDADE - MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA
—
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por Sky Serviços de Banda Larga Ltda., contra sentença, proferida em embargos à execução opostos em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Argui que
em que pese a discussão do mérito administrativo – análise que não se pretende, porquanto vedada ao Poder Judiciário – é de se ressaltar a ausência de motivação da decisão administrativa, na medida em que não se observa os fundamentos apresentados pela SKY, que denotam o afastamento da infração imputada, ou, ao menos, a necessidade de readequação da penalidade aplicada
.

Assevera que o recurso deve ser provido, pois
não há como se acolher a referida fundamentação,

na medida em que a decisão administrativa proferida pelo PROCON é evidentemente nula, porquanto deixou de observar os princípios da tipicidade e motivação, aos quais a Administração Pública está inegavelmente adstrita
.

Aduz que
o PROCON limitou-se a impor sanção pecuniária apontando suposta infração que não guarda qualquer relação direta e objetiva com o que consta dos autos do processo administrativo, uma vez que a SKY efetuou o cancelamento do ponto a mais e a restituição de valores ao consumidor
.

Afirma que o valor da multa aplicada no montante de R$8.000,00 (oito mil reais) não é proporcional ao dano causado à coletividade, devendo, caso o recurso não seja provido, ser diminuído.

Requer o provimento do recurso, alternativamente, a redução da multa administrativa.

Tempestividade certificada no id. 89088002.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 89088001).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022